Tribunal: TJBA
Processo: 8004995-26.2024.8.05.0110
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-28
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8004995-26.2024.8.05.0110 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: ASSOCIACAO GESTAO VEICULAR UNIVERSO Advogado(s): JOANNA GRASIELLE GONCALVES GUEDES, HUGO ARAUJO SILVA APELADO: DOUGLAS VIEIRA ARAUJO Advogado(s):WEVERTON SEIXAS BARROS, ROSEMBERGUE FENELON MEIRA CORDEIRO ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PROTEÇÃO VEICULAR. INCÊNDIO. VÍCIOS DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS. I. Caso em exame Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face de acórdão que deu parcial provimento a recurso de Apelação Cível, unicamente para corrigir erro material na sentença de primeiro grau, mantendo, no mérito, a condenação da Embargante ao pagamento de indenizações por danos materiais e morais, em razão da recusa de cobertura para sinistro de incêndio em veículo protegido. A Embargante alega que o acórdão foi omisso e contraditório ao não analisar adequadamente a cláusula contratual que exclui a cobertura para incêndios não decorrentes de colisão. II. Questão em discussão A controvérsia restringe-se a verificar se o acórdão embargado incorreu nos vícios de omissão e contradição, ao supostamente desconsiderar a validade de cláusula contratual limitativa de cobertura, a qual, segundo a Embargante, teria sido devidamente informada e aceita pelo Embargado no momento da contratação. III. Razões de decidir Os Embargos de Declaração são um recurso de fundamentação vinculada, destinado exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou corrigir erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da causa ou à reforma do julgado por mero inconformismo da parte com a decisão desfavorável. O acórdão embargado analisou de forma clara, expressa e fundamentada a questão da cláusula contratual restritiva, concluindo por sua abusividade e nulidade à luz do Código de Defesa do Consumidor. A decisão colegiada considerou que a referida cláusula viola o dever de informação e a boa-fé objetiva, além de frustrar a legítima expectativa do consumidor, especialmente quando a publicidade do serviço prometia cobertura para "incêndio" de forma genérica. As alegações da Embargante não apontam vícios sanáveis pela via dos aclaratórios, mas revelam mero inconformismo com a tese jurídica adotada pelo colegiado. A pretensão de revalorar a prova documental e obter nova análise sobre a validade do contrato e a interpretação de suas cláusulas configura tentativa indevida de rediscussão do mérito, finalidade para a qual os Embargos de Declaração são inadequados. IV. Dispositivo e tese Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados. Tese de julgamento: "1. Os Embargos de Declaração não constituem via adequada para a rediscussão do mérito da causa quando a parte apenas manifesta seu inconformismo com a decisão judicial, devendo-se limitar às hipóteses taxativamente previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil. 2. Inexistindo omissão, contradição ou obscuridade no acórdão que analisou expressamente a abusividade de cláusula contratual à luz da legislação consumerista, impõe-se a rejeição do recurso aclaratório." Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2015), art. 1.022. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração em Apelação Cível nº 8004995-26.2024.8.05.0110, em que figuram como Embargante ASSOCIAÇÃO GESTÃO VEICULAR UNIVERSO e como Embargado DOUGLAS VIEIRA ARAUJO. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em CONHECER e REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto do Relator. Sala de sessões, Salvador, data da assinatura eletrônica. PRESIDENTE DES. RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA Relator PROCURADOR(A) R-07